Tribunal: TJPA
Processo: 0821459-24.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821459-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SILVANA DA CONCEICAO FRANCA DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC - PA, SEAD

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916/STF. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO TJPA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, mantendo a negativa de cômputo de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). A embargante alega omissão, sustentando que o julgado não enfrentou a tese de que apenas o período excedente ao prazo legal do contrato seria nulo, e deixou de aplicar precedentes anteriores deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado, ao aplicar a tese do Tema 916/STF para afastar o direito ao cômputo de tempo de serviço temporário para fins de ATS, incorreu em omissão ao não analisar a tese de nulidade parcial do contrato e ao não se manifestar sobre jurisprudência anterior desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há omissão no acórdão embargado, que fundamenta com base na jurisprudência vinculante do STF (RE 1.405.442 e Tema 916/RG) que contratos temporários nulos não geram efeitos pecuniários, exceto salários e FGTS.

4.A aplicação de precedente vinculante (art. 927, III, do CPC) prevalece sobre entendimentos anteriores, inclusive do próprio Tribunal.

5.A alegação de nulidade parcial do contrato é irrelevante, pois o STF afasta quaisquer efeitos jurídicos ao vínculo nulo, independentemente da duração.

6.Os embargos apenas expressam inconformismo e tentam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

1.Não há omissão no acórdão que, aplicando tese de repercussão geral do STF (Tema 916), nega o cômputo de tempo de serviço temporário para fins de vantagens funcionais, ainda que não mencione expressamente jurisprudência anterior em sentido diverso, superada pelo precedente vinculante.

2.A via dos embargos declaratórios é inadequada para forçar o reexame do mérito da causa ou a alteração de entendimento jurídico devidamente fundamentado.

........................................................................................

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 927, III, e 1.022.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.405.442; STF, Tema 916 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível Nº 0825059-23.2024.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira Do Rosário

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SILVANA DA CONCEICAO FRANCA DOS SANTOS
, contra o v. acórdão sob o
Id. 28019301,
proferido nos autos do mandado de segurança que lhe foi desfavorável, mantendo a negativa de concessão do adicional por tempo de serviço, em decorrência de ato atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
, ora embargado.

Na origem, a impetrante ajuizou Mandado de Segurança contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, consubstanciado na negativa de reconhecer e pagar o adicional por tempo de serviço (triênio) referente ao período laborado sob regime temporário.

O acórdão ora embargado negou provimento ao mandamus, entendimento contra o qual a parte impetrante opõe os presentes embargos, alegando a existência de omissão relevante na decisão colegiada.

A embargante sustenta que o v. acórdão não enfrentou tese jurídica no âmbito deste Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito ao cômputo do tempo exercido sob contratação temporária para fins de concessão do adicional por tempo de serviço.

Afirma que, embora o contrato temporário da impetrante tenha ultrapassado o prazo legal de dois anos, as renovações sucessivas ocorreram com respaldo na legislação estadual, especialmente após a vigência da Lei Complementar nº 183/2024, que alterou a LC nº 07/1991, regulamentando a contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do Estado do Pará.

Argumenta que o v. acórdão incorre em omissão ao deixar de considerar que somente o período que excede o limite legal poderia ser considerado nulo, preservando-se, contudo, o restante da contratação como válida, o que atrai o direito à percepção do adicional por tempo de serviço no período amparado pela legalidade.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com concessão de efeito modificativo ao acórdão, reconhecendo-se o direito da embargante à percepção do triênio com base no tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme
de (ID. nº 28392749).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício no referido acórdão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pois bem.
A decisão colegiada assentou, de forma inequívoca, que "vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS". E concluiu: "considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há como acolher a pretensão da impetrante, pois a negativa da Administração [...] encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do STF".

A alegação de que o acórdão foi omisso por não aplicar "precedentes deste Tribunal de Justiça" em sentido contrário não prospera. A aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país (art. 927, III, do CPC).

Assim, a jurisprudência vinculante da Suprema Corte se sobrepõe a qualquer entendimento anterior divergente, inclusive deste próprio Tribunal, que, como é notório, vem realinhando sua jurisprudência para se adequar à orientação do STF, como se observa nos julgados mais recentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. (...) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. PRECEDENTES DO STF. (...) A jurisprudência do TJPA passou a se alinhar ao entendimento do STF, afastando teses anteriores que reconheciam efeitos à contratação nula.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825059-23.2024.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

.................................................................................................

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. (...) O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o contrato temporário irregular não gera efeitos jurídicos para fins de vantagens remuneratórias, exceto quanto ao pagamento de salários e depósitos de FGTS. A jurisprudência do STF é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, prevalecendo sobre normas infraconstitucionais locais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809225-14.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Da mesma forma, a tese de que a nulidade seria apenas "parcial" não altera a conclusão do julgado, pois o STF veda o reconhecimento de quaisquer efeitos jurídicos (exceto salários e FGTS) a contratos temporários declarados nulos, independentemente de sua duração. A fundamentação do acórdão, ao aplicar a tese do Tema 916, abarcou e rejeitou, por consequência lógica, tal argumento.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, este também não merece acolhida. É pacífico o entendimento de que, mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração está condicionada à efetiva existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Na verdade, os presentes embargos de declaração traduzem simples inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa por meio inadequado, uma vez que tal intento extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão colegiada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/02/2026